Tribunal: TJBA
Processo: 8004524-70.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004524-70.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e outros Advogado(s): JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, JOSE ANTONIO MARTINS, TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA, EDNARDO BLUMETTI BRITO, HERON SILVA MACHADO, CAMILA ANDRADE CAMPOS LIMA, FERNANDA SEABRA LEITE LINS, FABRICIO FAGGIANI DIB, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA APELADO: DEISE JACOME DA SILVA Advogado(s):ESTARLY SOARES FAGUNDES DA SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA E À ANÁLISE DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por JF AGROPECUARIA EIRELI em face de acórdão desta Terceira Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de Apelação. O recurso originário visava reformar a sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais, a condenou pelo fornecimento de carne moída contaminada com Salmonella. A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a necessidade de prova pericial em sua fábrica e ao não se manifestar sobre julgados que afastam o dano moral sem a ingestão do produto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao, supostamente, não analisar os argumentos da embargante relativos: (i) ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e (ii) à tese de que o dano moral, em casos de vício de produto alimentício, dependeria da efetiva ingestão. III. RAZÕES DE DECIDIR a) Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto error in judicando. b) Não há omissão no acórdão que, ao considerar a prova pericial na fábrica irrelevante para desconstituir o laudo técnico que analisou o produto específico, rejeita, por consequência lógica, a tese de cerceamento de defesa. c) Da mesma forma, ao adotar expressamente a jurisprudência consolidada do STJ de que a mera exposição a risco configura o dano moral (in re ipsa), o julgado enfrentou a questão e, por implicação direta, afastou o argumento de que a ingestão seria necessária. d) O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou julgados deduzidos pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada no direito que entende aplicável, o que ocorreu no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: I. Não há omissão no acórdão que, ao fundamentar a desnecessidade de uma prova, rejeita, por consequência lógica, a tese de cerceamento de defesa, ainda que não utilize as mesmas palavras da parte recorrente. II. A adoção de tese jurídica explícita e alinhada à jurisprudência de Tribunal Superior (STJ) implica a rejeição tácita das teses contrárias, não configurando omissão a ausência de menção direta a cada argumento ou julgado apresentado pela parte. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, arts. 12 e 18. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 8004524-70.2020.8.05.0103.01, sendo embargante JF AGROPECUARIA EIRELI e embargada DEISE JACOME DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 23 de fevereiro de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator